Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. COVID-19.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, quando verificados gravidade em concreto da conduta, periculosidade e reiteração delitiva.

2. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos.

3. Ordem denegada.